Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI (ART. 156, § 2o, I, DA CF). TEMA No 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (E INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0705115-03.2021.8.07.0018 - ACÓRDÃO No 1684813). CISÃO PARCIAL DE EMPRESA E ATIVIDADE PREPONDERANTE DE LOCAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. TEMA No 1113 DOS REPETITIVOS. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO PREVISTO NO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. No caso, a análise dos pedidos da lide, que consistem em verificar a configuração de hipótese de imunidade tributária e em definir se deve prevalecer a base de cálculo do ITBI a partir do valor lançado pelo contribuinte, não depende da dilação probatória almejada para a produção de prova pericial, bastando os documentos juntados ao feito para corroborar o exame da pretensão à luz dos fatos e do direito aplicável à espécie.
2. O Supremo Tribunal Federal enfrentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 796 – RE-RG no 796.376/SC), a controvérsia constitucional sobre o “alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado”. A tese firmada no julgamento do paradigma foi a de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
3. O Conselho Especial deste Tribunal apreciou, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, a constitucionalidade das disposições normativas distritais pertinentes ao tema da imunidade tributária em relação ao ITBI. Na oportunidade, foi sedimentada “a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica” (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Ocorre que, também à luz do decidido no Tema no 796 da sistemática da repercussão geral, a leitura aplicável ao caso sobre o alcance da imunidade tributária em debate (no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal) é a prevista na segunda parte do referido dispositivo, e não na primeira parte. Isso porque restou devidamente comprovado que a incorporação dos bens ao patrimônio da pessoa jurídica autora não se deu em realização de seu capital social (primeira parte do inciso I do § 2o do art. 156 da CF, que versa sobre a imunidade tributária), mas sim em virtude de cisão parcial de sociedade empresária. Em tal contexto, diferentemente da situação de integralização de capital social, em que a jurisprudência se firmou no sentido da natureza incondicionada da imunidade tributária aplicável, tratando-se de cisão parcial da sociedade empresária, a imunidade é condicionada à não exploração preponderante de atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil.
5. Na espécie, por meio do exame das provas que decorrem do processo administrativo, verifica-se que a conclusão sobre os fatos estampada em sentença, no sentido de que a autora exerce atividade preponderante de locação após a transferência a seu favor de bem imóvel decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica, é consentânea com a inexistência de configuração concreta da hipótese de imunidade tributária vindicada (art. 156, § 2o, I, segunda parte, da CF).
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1113 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.937.821/SP), firmou teses jurídicas no sentido de que: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. No caso dos autos, a administração fazendária admitiu que não instaurou processo administrativo fiscal, nos termos do art. 148 do CTN, para desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITBI, tendo promovido a retificação de forma unilateral, o que não pode ser admitido (art. 148 do CTN e Tema no 1113/STJ da sistemática dos repetitivos).
7. Não procede a insatisfação da autora, sobre a necessidade de readequação dos percentuais estabelecidos para cada parte em relação aos encargos da sucumbência, a partir do cotejo entre o vindicado e o obtido ao final da resolução da demanda, sendo justa e devida a divisão proporcional e igualitária realizada em sentença.
8. Merece prosperar a insatisfação do ente distrital réu, porquanto não tenha sido observada pelo Juiz de origem a gradação de faixas determinada pelo § 5o do art. 85 do CPC e o escalonamento previsto nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC.
9. Preliminar rejeitada. Apelação cível da autora conhecida e desprovida. Apelação cível do réu Distrito Federal conhecida e parcialmente provida.